Tribunal: TJSP
Processo: 1018099-65.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. Desistência dos pedidos iniciais pelos autores, após a apresentação da contestação pelos correqueridos. Sentença de homologação da desistência, fixando honorários advocatícios em favor do patrono dos requeridos no importe de R$ 500,00. Irresignação dos requeridos, pleiteando a majoração da verba honorária.

JUSTIÇA GRATUITA. Pedido efetuado pelos

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. Desistência dos pedidos iniciais pelos autores, após a apresentação da contestação pelos correqueridos. Sentença de homologação da desistência, fixando honorários advocatícios em favor do patrono dos requeridos no importe de R$ 500,00. Irresignação dos requeridos, pleiteando a majoração da verba honorária.

JUSTIÇA GRATUITA. Pedido efetuado pelos recorrentes. Ausência de provas aptas para fundamentar o pedido. Indeferimento ante à documentação juntada pelos autores-recorridos. Apelantes são proprietários de diversos imóveis, tendo negociado, no ano de 2017, quatro propriedades rurais por cerca de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). Patrimônio elevado. Benesse destinada às pessoas que efetivamente não possuam condições de arcar com as custas e despesas processuais sem o prejuízo do próprio sustento. Gratuidade indeferida, devendo os recorrentes providenciar o custeio do recurso, no prazo de 10 dias a contar da publicação do Acórdão, sob pena de inscrição na dívida ativa estadual.

LEGITIMIDADE RECURSAL. A Douta Procuradoria de Justiça alegou que os recorrentes não teriam legitimidade para pleitear um direito alheio. Não acolhimento. Jurisprudência no sentido de que a parte possui legitimidade concorrente para recorrer da parcela da sentença que fixou os honorários advocatícios. Arguição rejeitada.

MÉRITO. Fixação da verba honorária deve atender aos critérios legais e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo a desistência pelos autores logo após a contestação, os honorários comportam fixação por equidade, levando-se em conta o grau de zelo do profissional, a natureza e a complexidade da causa e o trabalho desempenhado. Impossibilidade de arbitramento em 10% do valor da causa, o que resultaria em mais de R$ 95.000,00 – importe demasiadamente elevado. Por outro lado, o patamar de R$ 500,00 adotado pelo D. Magistrado afigurou-se insuficiente para remunerar de forma condigna o patrono dos recorrentes. Majoração para o importe total de R$ 4.000,00, considerando o trabalho desempenhado em ambas as instâncias judiciais. Artigo 85, §§ 2o, 8o e 11, do CPC/15.

JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA, COM DETERMINAÇÃO; PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEITADA. NO MÉRITO, RECURSO PROVIDO EM PARTE.